Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-17.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800219-17.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO EDSON PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR RESTITUIÇÃO EM DOBRO; DECLARAR INEXISTENTES OS DESCONTOS; CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO E DE CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO CORRETA. DESCONTOS EM VALORES INFÍMOS INCAPAZES DE GERAR DANO MORAL. HONORÁRIOS MANTIDOS EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE DEMANDA SIMPLES COM PETIÇOES PRATICAMENTE IDÊNTICAS E SEM AUDIÊNCIAS. DESNECESSIDADE DE MULTA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I-
A despeito do desconto indevido que somados perfazem R$ 195,25, os descontos ocorreram por 11 vezes, em um período de 05 (cinco anos), 2017 a 2022, com valores entre R$ 8,50 e R$ 17,75 (ID 13026816), no caso dos autos, inexiste dano moral a ser reparado, visto que, diante do valor cobrado, da ausência de cobrança vexatória, ausência de inscrição nos órgãos de proteção ou de qualquer repercussão negativa e da ausência de prova no sentido de que a autora tenha buscado o cancelamento da cobrança junto ao banco no qual é correntista, não se pode falar em ofensa aos direitos da personalidade capaz de ensejar dano moral indenizável, mas tão-somente dissabores ordinários comuns da vida em sociedade.

II-
Quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

III-
Por fim, a respeito da aplicação de multa por descumprimento da obrigação, entendo também não assistir razão ao apelante, visto que o valor dos descontos é irrisório.

IV
– Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença guerreada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800219-17.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO EDSON PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO EDSON PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Dom Eliseu nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Contratuais de Serviços de “Anuidade De Cartão De Crédito”, cumulada com Restituição Material e Compensação Moral movida em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Consta da inicial da ação que o autor não reconhece o serviço de “anuidade de cartão de crédito” descontado de seu benefício por 5 anos, requerendo declaração de inexistência do débito, que os valores descontados sejam restituídos em dobro e danos morais
.

Sentença proferida (ID 13026839), onde o juiz julgou parcialmente procedente para: 1) determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito; 2) declarar inexistentes os descontos, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda efetuadas em face da parte autora; 3) Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.

Apelação
interposta pela parte autora (ID 13026840), onde sustenta a recorrente: 1)

existência de danos morais; 2)
necessidade de aplicação de multa; 3) majoração dos honorários advocatícios recursais para 20%.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800219-17.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO EDSON PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da configuração ou não de danos morais por descontos indevidos sofridos na conta do apelante decorrentes de
“anuidade de cartão de crédito”, majoração de honorários advocatícios e aplicação de multa por descumprimento da obrigação
.

A parte apelante busca a condenação do banco apelado por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, sopesando as peculiaridades do caso, não vislumbro violação do direito capaz de gerar condenação em dano moral, vejamos:

A despeito do desconto indevido que somados perfazem R$ 195,25, os descontos ocorreram por 11 vezes, em um período de 05 (cinco anos), 2017 a 2022, com valores entre R$ 8,50 e R$ 17,75 (ID 13026816), no caso dos autos, inexiste dano moral a ser reparado, visto que, diante do valor cobrado, da ausência de cobrança vexatória, ausência de inscrição nos órgãos de proteção ou de qualquer repercussão negativa e da ausência de prova no sentido de que a autora tenha buscado o cancelamento da cobrança junto ao banco no qual é correntista, não se pode falar em ofensa aos direitos da personalidade capaz de ensejar dano moral indenizável, mas tão-somente dissabores ordinários comuns da vida em sociedade.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a situação incapaz de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento não gera danos morais, tratando-se de mero aborrecimento o desconto indevido em benefício previdenciário de valores incapazes de comprometer a subsistência da parte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 4. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por contrariados não foi objeto de apreciação pelo Colegiado a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 5.1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020);

Quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

Por fim, a respeito da
aplicação de multa por descumprimento da obrigação, entendo também não assistir razão ao apelante, visto que o valor dos descontos é irrisório.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para

manter a sentença guerreada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023